Tribunal: TJSP
Processo: 1500159-32.2019.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500159-32.2019.8.26.0573, da Comarca de Botucatu, em que é apelante DIEGO
ADILSON FOGAÇA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a 03 anos e 04 meses de reclusão
e 333 dias-multa, deferido o regime aberto pela detração, mantida, no mais, a
sentença. Expeça-se alvará de soltura. v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-32.2019.8.26.0573 -Voto no 26.767
2
Apelação Criminal no 1500159-32.2019.8.26.0573
Comarca: Botucatu
Apelante: Diego Adilson Fogaça dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.767 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Botucatu, Diego Adilson Fogaça
dos Santos foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06, a 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 500
dias-multa, no piso, negado o direito de recorrer em liberdade (fls.
188/196).
Inconformado, Diego apelou em busca da
absolvição por falta de provas (fls. 215/221).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 20 de junho
de 2019, às 13h00, na Rua Mirabeau Camargo Pacheco, no 635, COHAB
Roque Ortiz Filho, Comarca de Botucatu, Diego Adilson Fogaça dos
Santos trazia consigo, para fins de tráfico, 416 porções de cocaína,
pesando 416g, e 191 porções de maconha, pesando 29,66g, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do delito de tráfico de drogas
restou comprovada no auto de exibição e apreensão, laudo de
constatação provisória e exame químico-toxicológico (fls. 05/06, 07/10
e 58/60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-32.2019.8.26.0573 -Voto no 26.767
3
A autoria do delito também é certa.
Na delegacia, Diego negou os fatos. Disse que
estava no local apenas para comprar maconha, quando foi abordado e
preso por policiais. Disse que nada ilícito com ele foi encontrado (fl.
13/14).
Em juízo, o réu sustentou que havia outras
pessoas comprando drogas e, enquanto aguardava ser atendido pelos
traficantes, viu a aproximação de uma viatura e tentou fugir, mas foi
preso (mídia).
Sempre que ouvidos, os policiais militares
Matheus Damasceno de Mello e Felipe Aparecido da Silva relataram
estar em patrulhamento de rotina pelo local. Quando o réu percebeu a
aproximação deles, tentou fugir, “dispensando” uma sacola com
diversas porções de maconha e cocaína, mas foi perseguido e preso (fls.
11/12 e mídia).
Nesse contexto, em que Diego foi preso por
policiais militares com 607 porções de maconha e cocaína, quantidade
incompatível com o alegado uso pessoal, o conjunto probatório
apresentado na instrução é seguro para manter o édito condenatório,
sendo inviável a pretendida absolvição.
Quanto
à
dosimetria,
as
penas
merecem
correção.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas um
sexto acima do mínimo legal pela quantidade de drogas apreendidas.
Entretanto, a quantidade de drogas (372,76
gramas de maconha e cocaína), embora não possa ser desprezada, não
permite a aplicação do aumento previsto no artigo 42 da Lei 11.343/06.
Na etapa seguinte, afastado o aumento na
primeira fase e ausentes causas agravantes, a menoridade relativa de
Diego não pode influir no cálculo (súmula no 231 do STJ).
Na terceira fase, por ser primário, de bons

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-32.2019.8.26.0573 -Voto no 26.767
4
antecedentes e a quantidade de drogas não ser tão expressiva (372,76
gramas de cocaína e maconha), defiro a redução das penas de um
terço, atingindo, em definitivo, 03 anos e 04 meses de reclusão e 333
dias-multa, no piso.
Reduzidas as penas, a imposição do regime
inicial fechado tornou-se desproporcional, devendo ser deferido o
regime aberto pela detração, pois o réu está preso desde o flagrante,
ocorrido em 20 de junho de 2019.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a 03 anos e 04
meses de reclusão e 333 dias-multa, deferido o regime aberto pela
detração, mantida, no mais, a sentença. Expeça-se alvará de soltura.
IVO DE ALMEIDA
Relator